Tribunal: TJPA
Processo: 0007250-16.2017.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA â IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a negativa dos apelantes, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, consistentes nos depoimentos das vÃtimas e testemunhas de acusaÃ§Ã£o, que coerentes entre si, evidenciam a participaÃ§Ã£o dos acusados na empreitada criminosa.REFORMA DA PENA â IMPOSSIBILIDADE. 2. Na dosimetria de pena, o magistrado, diante da similitude dos fatos, sopesou as circunstÃ¢ncias e aplicou penas iguais aos acusados. Entendeu, devidamente como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias, aplicando pena base em 8 anos e 100 dias-multa para cada delito. Ambos eram menores de idade a Ã©poca dos fatos, sendo reduzida a pena para 6 anos, pela atenuante de menoridade. ApÃ3s majorada pela causa de aumento prevista no art. 157, Â§ 2Âº, II do CPB em 1/3, restando fixada em 8 anos e 120 dias-multa, para cada apelante e para cada delito cometido.Por se tratar de dois crimes de roubo, na forma de crime continuado (art. 71 do CPB), o magistrado exasperou a pena do primeiro delito, fixando-a definitivamente em 16 (dezesseis) anos de reclusÃ£o e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa para Rafael e Dhemerson, nÃ£o havendo que se falar em reforma se dentro dos parÃ¢metros legais e atinente aos fatos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTES: DHEMERSON DOUGLAS PIMENTEL AZEVEDO e RAFAEL PEREIRA DE SENA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007250-16.2017.8.14.0037

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a negativa dos apelantes, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, consistentes nos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação, que coerentes entre si, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa.

REFORMA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. 2. Na dosimetria de pena, o magistrado, diante da similitude dos fatos, sopesou as circunstâncias e aplicou penas iguais aos acusados. Entendeu, devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 8 anos e 100 dias-multa para cada delito. Ambos eram menores de idade a época dos fatos, sendo reduzida a pena para 6 anos, pela atenuante de menoridade. Após majorada pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CPB em 1/3, restando fixada em 8 anos e 120 dias-multa, para cada apelante e para cada delito cometido.

Por se tratar de dois crimes de roubo, na forma de crime continuado (art. 71 do CPB), o magistrado exasperou a pena do primeiro delito, fixando-a definitivamente em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa para Rafael e Dhemerson, não havendo que se falar em reforma se dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTES: DHEMERSON DOUGLAS PIMENTEL AZEVEDO e RAFAEL PEREIRA DE SENA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007250-16.2017.8.14.0037
R e l a t ó r i o

DHEMERSON DOUGLAS PIMENTEL AZEVEDO e RAFAEL PEREIRA DE SENA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, por duas vezes.

Relata a denúncia que no dia 20.07.2017, por volta das 19h, os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram das vítimas Camila e Cleomara, uma pulseira e um cordão de ouro. Minutos após, na mesma via pública, e usando do mesmo ¿
modus operandi
¿ os acusados subtraíram um cordão de ouro de uma terceira vítima, Areolino Caetano, sob grave ameaça.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Rafael Pereira de Sena e Dhemerson Douglas Pimentel Azevedo
a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) do CPB, por duas vezes.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória, pugnando pela absolvição ante a negativa de autoria e, alternativamente a reforma da pena base por ter sido aplicada de forma exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos apelantes para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pugnam pela absolvição ante a negativa de autoria.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, sabe-se que nesses tipos de crimes a palavra da vítima possui relevante valor probatório, e as vítimas Cleomara e Camile, tanta em sede policial como em juízo, descreveram os fatos ocorridos, informando que estavam sentadas na frente de sua residência e dois indivíduos apareceram em uma motocicleta em que o carona desceu e de arma de fogo em punho, disse se tratar de assalto e puxou o cordão e pulseira das mesmas, e que Camile fez o reconhecimento na delegacia de Rafael, o carona que desceu da motocicleta.

Do mesmo modo, a vítima Aerolino em juízo, informou que estava sentando na calçada em frente sua residência momento em que dois elementos passaram em uma moto e a frente deram a volta e o carona desceu e o abordou com uma arma de fogo e disse entrega o cordão e que após empreenderam fuga. Disse que os acusados foram localizados e que fez o reconhecimento do carona que o assaltou pois estava com a viseira suspensa e deu para reconhecer e também porque já o conhecia daquelas proximidades então não tinha dúvida de que era ele e que o seu comparsa já tinha visto várias vezes pela rua.

Policial militar que estava em diligências, Francisco Rafael corroborou as declarações afirmando que as vítimas relataram o assalto, e que confirmaram e reconheceram os acusados na delegacia e que Rafael sempre anda com Dhemerson.

Assim, em que pese a negativa dos apelantes, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, consistentes nos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação, que coerentes entre si, evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa.

Na dosimetria de pena, o magistrado, diante da similitude dos fatos, sopesou as circunstâncias e aplicou penas iguais aos acusados. Entendeu, devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 8 anos e 100 dias-multa para cada delito. Ambos eram menores de idade a época dos fatos, sendo reduzida a pena para 6 anos, pela atenuante de menoridade. Após majorada pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CPB em 1/3, restando fixada em 8 anos e 120 dias-multa, para cada apelante e para cada delito cometido.

Assim sendo, por se tratar de dois crimes de roubo, na forma de crime continuado (art. 71 do CPB), o magistrado exasperou a pena do primeiro delito, fixando-a definitivamente em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa para Rafael e Dhemerson, não havendo que se falar em reforma se dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA